Tribunal: STF
Processo: Rcl 40168
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta por CEMIG Geração e Transmissão S.A., em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 00010023-64.2014.5.03.0047.
    Na petição inicial, a reclamante alega que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 10, ao afastar, por órgão fracionário, a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 
    Sustenta violação ao decidido no julgamento da ADC 16, pois foi condenada subsidiariamente, sem averiguação de culpa, ao pagamento de verbas trabalhistas. 
    Requer a concessão de liminar para suspender a decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação, a fim de que seja cassada a referida decisão. 
    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. (eDOC 14)
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 17)
    Citado, o beneficiário Antônio Marcos Aparecido de Melo apresentou contestação requerendo a improcedência da reclamação (eDOC 22). 
    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 
    A decisão cuja autoridade é apontada como violada é a da ADC 16, rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, cuja ementa é a seguinte: 
    “Responsabilidade contratual. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995”. 
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011. 
    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos. 
    Com efeito, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. Eis a ementa do julgado: 
    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS EM FACE DO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 
    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 
    No presente caso, verifico que a autoridade reclamada não empreendeu análise da espécie fática, tratando o caso apenas em abstrato, como mais um episódio da recorrente controvérsia gerada pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas pelos contratados da Administração Pública. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do ato reclamado:
    “No caso específico dos autos, comprovadamente a recorrente foi negligente na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas, estando evidente a conduta culposa em face da constatação de que as verbas rescisórias não foram integralmente quitadas ao autor, inclusive houve ausência de cumprimento da mais basilar obrigação trabalhista (pagamento de salários atrasados). Por força do disposto na própria Lei 8.666/1993, o tomador deve exigir da prestadora a comprovação do adimplemento das obrigações trabalhistas, inclusive das verbas rescisórias e regularidade do FGTS. A averiguação do cumprimento regular do contrato não é mera prerrogativa, mas constitui obrigação decorrente de preceitos de ordem pública, como tomador e beneficiário dos serviços prestados. 
    Por certo, ao optar pela contratação de serviços, o contratante deve ser diligente não apenas nos critérios de escolha da empresa, capacidade técnica, econômica e financeira para arcar com o risco do empreendimento, mas na fiscalização do correto cumprimento das obrigações contratuais. Por força do princípio da aptidão para a prova, cabe ao tomador dos serviços comprovar que procedeu à efetiva fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, bem como da quitação das verbas correlatas por ocasião das dispensas imotivadas de trabalhadores e, não se desincumbindo do encargo probatório, impõe-se que lhe seja imputada a responsabilidade pela quitação das verbas trabalhistas inadimplidas pela empresa contratada. Dessa forma, as circunstâncias acima descritas são o bastante para a configuração da culpa ‘in vigilando’ da segunda demandada e que traz, por consequência, a imputação de sua responsabilidade subsidiária.” (eDOC 11, p. 3-4)
    Assim, entendo que o Tribunal reclamado reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16, e violando a autoridade da Súmula Vinculante 10.
    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente a reclamação, para cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte. (art. 21, § 1º, do RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente